Tribunal: TJDFT
Processo: 0766178-93.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS PARA A PARTE REQUERIDA DURANTE RELACIONAMENTO AMOROSO. ALEGAÇÃO DE COMPROMISSO DE DEVOLUÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA ASSUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. MÚTUO NÃO CARACTERIZADO. EMPRÉSTIMOS FEITOS POR MERA LIBERALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenação da ré ao pagamento do valor de R$ 4.680,41.
2. Em breve súmula, a parte autora narra que manteve um relacionamento pessoal com a Ré entre os anos de 2020 e 2021 e que durante esse período, por confiança mútua, realizou diversos empréstimos e pagamentos em benefício da Ré, com o objetivo de apoiá-la na criação de um negócio próprio (uma loja de roupas chamada “Closet da Vick”), bem como ajudá-la com despesas relacionadas à sua moradia. Ressalta que houve pedido de medida protetiva, o que impossibilitou a cobrança dos valores em momento anterior, porém a medida foi arquivada e a ré ignora suas mensagens. Devidamente citada, a ré compareceu à audiência de conciliação, mas não apresentou contestação.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Custas processuais e preparo recursal dispensados, ante a comprovação pela parte recorrente de sua hipossuficiência financeira (documentos de ID no 79739483 a 79739485). Contrarrazões não apresentadas.
4. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que juntou aos autos comprovantes de transferências bancárias, nos quais constam valores específicos, datas certas e destinação direta à conta da recorrida, evidenciando que não se tratavam de simples presentes, mas de operações financeiras claramente caracterizadas como empréstimos. Assevera que, ainda que o relacionamento amoroso existisse à época, tal fato não afasta a natureza jurídica de obrigação contratual quando há prova objetiva da transferência de valores e ausência de contrapartida.
5. A relação entre as partes possui natureza paritária, ou seja, o caso deverá ser analisado sob a luz do atual Código Civil.
6. Cumpre destacar algumas considerações acerca da distribuição do ônus da prova entre as partes do processo. O ônus de provar recai sobre quem tem o interesse em afirmar. Assim, a regra adotada pelo direito brasileiro é de que ao autor caberá o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito, enquanto ao réu restará a comprovação da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC/2015).
7. Pela análise dos autos, o recorrente não logrou comprovar os fatos alegados na inicial, pois não há nos autos qualquer elemento que demonstre ter havido a realização dos empréstimos à recorrida. Os comprovantes de transferências efetuados pelo próprio recorrente à recorrida não se prestam a comprovar a alegada operação de empréstimo, mormente porque havia entre eles relação amorosa e de confiança, sendo possível concluir que as referidas transferências foram dadas por liberalidade do recorrente, sem que a recorrida pedisse.
8. De se destacar que o requerente não produziu qualquer prova testemunhal ou documental de que as transferências foram realizadas a título de empréstimos, inclusive com a indicação do respectivo vencimento do alegado mútuo. Aliás, para condenar a parte na devolução de quantias percebidas do companheiro, em benefício próprio, no decurso de relação amorosa, é necessária prova da assunção de compromisso no ressarcimento dos valores despendidos.
9. Logo, o recorrente não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito de perceber a quantia pretendida (art. 373, I, do CPC), não tendo trazido nenhuma prova aos autos que indicasse que as transferências foram feitas a título de empréstimos.
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
11. Sem condenação em honorários de sucumbência, pois não houve a apresentação de contrarrazões.
12. A súmula de julgamento servirá como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.